Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. ATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Precedente do c. STJ.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.